Tribunal: TJES
Processo: 5000759-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000759-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YARA CARACCIOLY DE PAULO

AGRAVADO: KATIA CORREA CARACCIOLY DE PAULO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL EM COMUNHÃO HEREDITÁRIA. USO EXCLUSIVO POR UM DOS HERDEIROS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE ALUGUEL. MAJORAÇÃO E LIBERAÇÃO INTEGRAL DO VALOR À COPROPRIETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de arbitramento de aluguel cumulada com pedido de tutela de urgência, fixou aluguel provisório de um salário mínimo pelo uso exclusivo de imóvel comum pela agravada, autorizando à agravante o levantamento de apenas metade do valor.

A agravante pleiteia a majoração do aluguel para R$ 2.500,00, conforme laudo técnico, e a liberação integral dos valores depositados, sob alegação de hipossuficiência financeira, idade avançada e necessidade de custeio de despesas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a majoração do valor do aluguel provisório, com base em laudo técnico que aponta valor superior ao arbitrado;
(ii) saber se é juridicamente admissível a liberação integral dos valores à agravante, coproprietária que não usufrui do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O uso exclusivo do imóvel por herdeiro impõe o dever de indenização proporcional aos demais herdeiros, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
5. Comprovadas a verossimilhança do direito e a urgência, notadamente a condição de vulnerabilidade da agravante, é cabível a tutela antecipada recursal para adequar o valor do aluguel ao valor de mercado.
6. O levantamento integral da quantia mostra-se adequado para assegurar a finalidade da medida antecipatória, garantida a reversibilidade.
7. Inexistem prejuízos patrimoniais à agravada, que poderá buscar compensação futura em sede de inventário ou ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para: (i) majorar o valor do aluguel provisório para R$ 2.500,00; (ii) determinar o depósito de 1/3 dessa quantia mensalmente pela agravada; (iii) autorizar o levantamento integral, pela agravante, dos valores depositados.

Tese de julgamento: 1. O herdeiro que não ocupa imóvel comum e se opõe à posse exclusiva do bem por outro tem direito à percepção de aluguel proporcional à sua cota-parte. 2. A tutela de urgência pode garantir a liberação integral do valor provisório do aluguel a coproprietário em situação de hipossuficiência, quando demonstrada necessidade e reversibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 1.314, 1.319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.576.301/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.06.2020; STJ, REsp 570.723/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.03.2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
YARA CARACCIOLY DE PAULO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel cumulada com pedido de tutela de urgência, processo nº 5008610-83.2024.8.08.0048, que deferiu parcialmente o pleito liminar, fixando o valor provisório de aluguel do imóvel objeto de futura partilha no montante de um salário mínimo, a ser depositado pela Agravada, Sra. KÁTIA CORRÊA CARACCIOLY DE PAULO, com autorização para levantamento pela Agravante de apenas metade da quantia.

A decisão fundamentou-se na existência de co-propriedade do imóvel por ambas as partes e na necessidade de assegurar minimamente o direito da agravante à percepção de frutos civis, ainda que de forma mitigada e provisória, diante da ausência de elementos mais robustos quanto ao valor real de locação.

Em suas razões, a Agravante pleiteia: (i) A majoração do valor do aluguel para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com base em laudo técnico que avaliou o imóvel; e (ii) a liberação integral dos valores depositados, alegando ser idosa, com 73 anos de idade, aposentada, em situação de hipossuficiência financeira, necessitando dos recursos para arcar com despesas de moradia, alimentação e medicamentos. Defende ainda a Agravante que a Agravada se recusa a alienar ou partilhar amigavelmente o imóvel.

No ID 11926387 foi proferida decisão liminar para majoração do valor do aluguel provisório para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo ser depositado (um terço) desta importância, mensalmente, pela Agravada em conta judicial vinculada aos autos, sendo autorizada a liberação integral do valor a ser depositado pela Agravante.

Em contrarrazões, a Agravada, ora recorrida, sustenta que o imóvel é ocupado por mais de um herdeiro, que a genitora comum das partes, falecida em 2024, não era meeira em razão do regime obrigatório de separação de bens, e que não há comprovação de esforço comum na aquisição do imóvel. Invoca precedentes do STJ no sentido de que a meação não é presumida, devendo ser objeto de ação própria perante o juízo de família. Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 24 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
YARA CARACCIOLY DE PAULO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel cumulada com pedido de tutela de urgência, processo nº 5008610-83.2024.8.08.0048, que deferiu parcialmente o pleito liminar, fixando o valor provisório de aluguel do imóvel objeto de futura partilha no montante de um salário mínimo, a ser depositado pela Agravada, Sra. KÁTIA CORRÊA CARACCIOLY DE PAULO, com autorização para levantamento pela Agravante de apenas metade da quantia.

Em suas razões, a Agravante pleiteia: (i) A majoração do valor do aluguel para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com base em laudo técnico que avaliou o imóvel; e (ii) a liberação integral dos valores depositados, alegando ser idosa, com 73 anos de idade, aposentada, em situação de hipossuficiência financeira, necessitando dos recursos para arcar com despesas de moradia, alimentação e medicamentos. Defende ainda a Agravante que a Agravada se recusa a alienar ou partilhar amigavelmente o imóvel.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com pedido de antecipação de tutela recursal, visando à reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, em sede de ação de arbitramento de aluguel, fixou provisoriamente o valor de um salário mínimo como contraprestação pelo uso exclusivo do imóvel comum pela agravada, autorizando à agravante o levantamento de apenas metade dessa quantia.

A controvérsia cinge-se sobre dois pontos centrais: (i) a necessidade de majoração do valor provisório de aluguel; e (ii) a possibilidade de liberação integral dos valores à agravante dos valores inerentes a sua cota parte no imóvel.

Conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil:

"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o herdeiro que ocupa, com exclusividade, imóvel pertencente ao espólio deve indenizar os demais herdeiros, mediante pagamento de aluguel proporcional à respectiva cota-parte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. BEM IMÓVEL. ESPÓLIO. USO EXCLUSIVO. HERDEIRO. DEVER DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2.
A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência do STJ, que considera "possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros"
(AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017). 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.576.301/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 15/6/2020.) (destaquei)

"(...) aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido
deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva
. Nesta hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros. Recurso Especial parcialmente conhecido e provido. " (RESP 570.723/RJ, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 27/03/2007, DJ 20/08/2007, p. 268) (destaquei)

No presente caso, verifica-se que a agravante demonstrou não apenas a probabilidade do direito — por ser aparentemente coproprietária do bem e não residir no imóvel —, como também o perigo de dano, uma vez que é pessoa idosa (73 anos), aposentada, em condição de vulnerabilidade econômica e dependente de medicações e moradia alugada.

A prova técnica juntada aos autos (laudo de avaliação) aponta que o aluguel do imóvel é estimado em valor mínimo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que, aliado à valorização imobiliária da região e à descrição do bem, legitima a pretensão de majoração do valor arbitrado provisoriamente.

Ainda, no que concerne à liberação integral dos valores depositados, a negativa de saque da totalidade dos valores implica, concretamente, em frustração da medida antecipatória deferida, desvirtuando sua função de assegurar a subsistência digna da agravante, até porque, conforme constou da decisão liminar proferida no ID 11926387, o valor a ser depositado não refere-se a totalidade do montante estipulado a título do aluguel, mas a parte que compete a Agravante em razão de seu aparente direito sobre bem:

“[...]

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal para determinar:

A majoração do valor do aluguel provisório para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo
ser depositado (um terço) desta importância
, mensalmente, pela Agravada em conta judicial vinculada aos autos.

A liberação integral, em favor da Agravante, dos valores depositados pela Agravada, até ulterior deliberação. [...]” (destaquei)

A reversibilidade da medida está garantida, pois eventual quantia indevidamente percebida poderá ser restituída após a partilha definitiva do bem.

Por fim, não se verifica risco à integridade patrimonial da Agravada, que poderá discutir a compensação de valores no bojo do inventário ou mediante ação própria, conforme os ditames do contraditório e da ampla defesa.

Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para, mantendo a liminar a seu tempo deferida: (i) Majorar o valor do aluguel provisório para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais; ii) determinar o depósito de 1/3 (um terço) dessa quantia pela agravada em conta judicial vinculada aos autos; e (iii) autorizar o levantamento integral, pela agravante, dos valores depositados

Prejudicado o Agravo Interno ID 12486064.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar